Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737444-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE FERNANDES PINHEIRO DOS REIS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VERONICE FERNANDES PINHEIROS DOS REIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de no 0723976-83.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, decisão nos seguintes termos: “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual iniciada em 22/5/2024 e finalizada em 28/5/2024, afetou os Recursos Especiais n. 2.091.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, com fundamento nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, e arts. 256 ao 256-X do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para uniformizar o entendimento da matéria naquele Tribunal sobre a seguinte questão: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A referida questão foi cadastrada como “Tema Repetitivo no 1.264”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça, sendo determinada a "suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC)". Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento do referido Tema 1.264 pela Corte Uniformizadora.” (ID n. 204777773, autos de origem) Nas razões recursais, a agravante alega que a suspensão do processo em razão de enquadramento na discussão do Tema n. 1264 do STJ é indevida. Aduz: “Inicialmente cumpre ressaltar que tal suspensão pelo Tema no. 1264, deve ser aplicada para demandas que discutam APENAS a negativação de débitos prescritos. Contudo, nos presentes autos, o caso em questão, possui outros pedidos que não estão entre o tema de afetamento do Tema no. 1264, bem como a discussão contida no incidente versa sobre o mérito, vetando assim a resolução da matéria, mas não o curso do processo até a sentença.” (ID n. 63730899, p. 6) Alega: “Importante frisar que o processo em questão fora proposto com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débito em razão da prescrição, bem como indenização por danos morais em razão da inexigibilidade da dívida objeto da lide, conforme mencionado pela parte Autora na peça vestibular.” (ID n. 63730899, pp. 6-7) Enfatiza: “Os autos da demanda não devem ser sobrestados, visto que a presente possui cumulação de pedidos, principalmente Declaratório de Inexistência de Débito, assim seu objeto não está adstrito à discussão do Tema no. 1264 do STJ.” (ID n. 63730899, pp. 7-8) Afirma que o prosseguimento da demanda é necessário: “a) A suspensão dos atos preparatórios resultaria em significativos atrasos e entraves ao processo, em desarcordo com o princípio fundamental da celeridade processual; b) A inexigibilidade da dívida em questão não esta entre o tema de afetamento do Tema n.o 1264 do STJ” (ID n. 63730899, p. 15) Por fim, requer: “Em conformidade com o trâmite processual, requer-se a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar a contraminuta ao presente, a fim de proceder à dialética processual. Por fim, diante de todos os argumentos lançados, requer a este Colendo Sodalício o conhecimento do presente agravo, seu devido processamento, bem como o seu provimento para reformar a respeitável decisão guerreada e acolher o pedido de liminar para: Atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da parte Agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso; Reformar a r. Decisão do Juízo a quo que suspendeu o processo nos moldes do Tema no. 1264 do STJ, para que se prossiga a demanda apenas com a suspensão parcial do processo, até a fase instrutória, onde o feito aguardará a solução do incidente para o julgamento de mérito, ante a cumulação dos pedidos, aplicando-se, assim, o art. 982, I e §3o do CPC, em atenção ao princípio fundamental da celeridade processual, como medida da mais pura J U S T I Ç A.” (ID n. 63730899, pp. 16) Sem preparo, dado o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em 1a instância. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.037, § 13, inciso I do CPC (decisão de suspensão por afetação ao rito dos recursos repetitivos). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação em que a agravante pleiteia a declaração da prescrição de dívida, a declaração da inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais em razão da possível inexigibilidade da dívida. O feito foi sobrestado em razão de afetação ao Tema 1.264 do STJ (“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”), o que, nesta sede, não merece qualquer reparo. Diz a agravante que incorreta a determinação suspensão da demanda, uma vez que “seu objeto não está adstrito à discussão do Tema no. 1264 do STJ.” (ID n. 63730899, p. 8), além do que que “a suspensão dos atos preparatórios resultaria em significativos atrasos e entraves ao processo, em desarcordo com o princípio fundamental da celeridade processual” (ID n. 63730899, p. 15). Sem razão. Embora a alegação de cumulação de pedidos, o certo é que os requerimentos de declaração da inexigibilidade do débito e de indenização em razão de sua possível inexigibilidade são subsidiários ao pleito relativo à declaração de prescrição da dívida. Sendo assim, todos os pedidos guardam pertinência com o Tema 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade de débito prescrito. Assim, afastada a probabilidade do direito. Também não há que se falar em perigo de dano. Consoante o art. 314 do CPC, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes durante a suspensão do processo para evitar dano irreparável. Dessa forma, mostra-se desnecessária a concessão de efeito suspensivo a este agravo para resguardar a parte, haja vista que o Código de Processo Civil já prevê solução para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora